Tribunal: TJDFT
Processo: 0733995-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
.Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO PAN S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de WESLEI BATISTA SANTANA: “Nada a prover (ID 137485555). O autor não provou ter enviado esforços no sentido de obtenção de informações acerca do endereço da parte requerida. Atente-se o patrono da parte autora para o fato de que no endereço diligenciado pelo Oficial de Justiça apenas não se obteve êxito na localização do veículo, no momento do cumprimento do mandado (vide ID 135227287), o que deve ser objeto de melhor averiguação pela própria parte autora, já que não havia moradores ao tempo da diligência. Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a requisição judicial para a localização de parte somente ocorrerá quando esgotadas todas as vias, mediante plena demonstração. Todavia, a análise dos autos revela que a parte exequente não exauriu todos os meios disponíveis ("na rede mundial de computadores", "na pesquisa processual dos sites dos Tribunais de Justiça", "Cartórios de Imóveis", "órgãos de trânsito", "redes sociais" etc) para a localização do requerido. Ressalte-se que no tocante ao sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), este foi criado com a finalidade precípua de se obter, com celeridade, a satisfação de créditos postulados em juízo, mediante bloqueio e liberação de ativos financeiros. Não pode mencionada ferramenta, portanto, servir como supedâneo para realizar pesquisas no intuito de se localizar os endereços dos devedores quando existem outros meios para tanto. Ademais, o SISBAJUD, que reúne as informações relativas aos clientes bancários, figura entre os sistemas mais desatualizados no que concerne aos endereços ali cadastrados. Com efeito, é fato raro a atualização de endereços pelos clientes bancários junto à agências em que mantêm contas (ou pela "internet banking"). É cediço que compete à parte interessada realizar diligências no sentido de localizar o endereço da parte demandada, sendo requisito objetivo intrínseco da petição inicial, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC/2015, bem como incumbência do juiz a vedação da prática de atos processuais inúteis e desnecessários, na forma do art. 370, parágrafo único, do CPC/15. Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a requisição judicial para a localização de parte somente ocorrerá quando esgotadas todas as vias, mediante plena demonstração. Todavia, a análise dos autos revela que a parte exequente não exauriu todos os meios disponíveis para a localização do executado. Confira-se jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: "REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA - FORNECIMENTO DE ENDEREÇO - QUEBRA DE SIGILO FISCAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DO PEDIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não se pode determinar expedição de ofício à Receita Federal, ainda que somente para obtenção de endereço de demandado, não só porque isto importa em quebra do sigilo fiscal, como, ainda, por não ter a parte interessada demonstrado que buscou junto aos órgãos que podem ter a informação, e que a fornecem independente de autorização judicial, como Detrans, companhias de água e eletricidade, e Cartórios Imobiliários e Distribuidores".(20040020029944AGI, Relator LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 4a Turma Cível, julgado em 31/05/2004, DJ 04/10/2007 p. 108). Sendo assim, deve o autor estar ciente de que as medidas judiciais pleiteadas somente poderiam ser admitidas após demonstrado (via documentos) o esgotamento de todos os outros meios de que dispõe para localização do endereço da parte requerida. Por conseguinte, intime-se, o autor para declinar endereço válido para cumprimento do mandado de citação, impulsionando regularmente o feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (ausência de pressuposto processual objetivo - endereço da parte requerida).” O Agravante sustenta que arealização de consultas eletrônicas para a localização do atual endereço do Agravado se faz necessária para que se efetive a prestação jurisdicional. Salienta que o requerimento de pesquisa de endereço prescinde do exaurimento das tentativas da parte em localizar o réu. Requer o provimento do recurso para deferir a realização de pesquisas de endereço em nome do Agravado nos sistemas informatizados do Juízo. Preparo recolhido (IDs 40108461 e 40108462). Sem contrarrazões pelo Agravado, que não foi citado. É o relatório. Decido. Onovo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento deAgravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do endereço do réu. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE 988/STJ. PESQUISA ENDEREÇO RÉU. URGÊNCIA E INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do réu não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, que poderá ser levantada inclusive na hipótese de extinção sem mérito, mormente em razão do indeferimento do pedido de pesquisa ter como fundamento a ausência de comprovação de ter o autor exaurido as tentativas de localização do paradeiro da ré que estariam ao seu alcance, conforme princípios da razoabilidade e cooperação. 4. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (AI 0717397-30.2021.8.07.0000, 5a Turma Cível, rela. Desa. Ana Cantarino, PJe 31/7/2021)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente à decisão que concede a liminar para retomada de veículo, que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados deste Tribunal, motivo pelo qual não merece reforma a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por falta do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. Não se verifica, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (AI 07190868020198070000, 2a T., rela. Desa. Sandra Reves, DJE 3/3/2020)” A compreensão não se altera mesmo que não se tenha por exaustivo o elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, no caso de indeferimento da petição inicial, a matéria pode ser veiculada mediante apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do mesmo diploma legal. Cabe destacar que, na hipótese, a decisão agravada não versa sobre tutela provisória, o que atrairia a incidência do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, mas apenas sobre o requerimento de pesquisa de endereço, sendo certo que o pedido liminar de busca e apreensão foi deferido em decisão anterior. Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgado, dê-se baixa. Brasília – DF, 23 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator